Tribunal: TJMT
Processo: 1035308-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035308-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIA BELA VISTA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.427/0001-66 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO PINTO - CPF: 393.689.989-49 (AGRAVANTE), IVAR JOSE PEDROTTI - CPF: 502.240.260-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS PRÉVIAS POR CARTA (AR) E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8o DA LEF E SÚMULA 414/STJ. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Juína/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital em execução fiscal (n. 1001324-52.2020.8.11.0025). A curadoria especial sustenta nulidade da citação editalícia por ausência de diligência no endereço da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se foram observados os requisitos legais para a citação por edital em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e aferíveis por prova pré-constituída (STJ, REsp 1.104.900/ES), mas, no mérito, não procede a alegação de nulidade.

4. Em execuções fiscais, a citação observa a ordem do art. 8o da LEF: correio (AR), oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, edital; Súmula 414/STJ: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

5. Constatadas tentativas infrutíferas de citação por oficial de justiça e via AR no endereço constante da CDA, legitima-se a citação por edital, sendo desnecessário o esgotamento de diligências extraordinárias (consultas sistêmicas), conforme jurisprudência do TJMT e do STJ.

6. Incumbe ao contribuinte manter atualizado seu endereço nos cadastros públicos; a inércia do Executado não invalida ato citatório regularmente praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414/STJ. 2. Não se exige o esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais para autorizar a citação editalícia. 3. A falta de atualização cadastral do contribuinte não pode ser oposta para invalidar ato citatório regular e, ausente demonstração de prejuízo, não há nulidade a reconhecer.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 8o, I a IV; CPC/2015,
arts
. 256 e 257 (citação por edital) e 246.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009,
DJe
01.04.2009; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1020622-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2024,
publ
. 30.04.2024; TJMT, AI 1015482-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial dos executados, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
n. 1001324-52.2020.8.11.0025, rejeitou a Exceção de
P
ré
-
Executividade oposta, mantendo a citação por edital anteriormente realizada.

Esclarece a Recorrente que a citação por edital foi prematura, pois o endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, qual seja Rua Tenente Portela, n. 190, Módulo 03, Juína/MT, não foi objeto de diligência prévia, razão pela qual entende que a medida é nula, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que houve inversão indevida do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pela correta localização do devedor é do exequente, e não do curador especial.

Com tais razões, requer o
provimento do Agravo de Instrumento interposto para
que a
decisão

prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada.

O recurso foi recebido
sem
concessão do efeito suspensivo (id. 3
21020366
).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 3
22554365
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Agroindústria Bela Vista LTDA - ME

e outros
insurge
m
-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.

A referida petição foi
apresen
tada pela Defensoria Pública do Estado, na qualidade de curadora especial dos Executados, em que sustentou, em síntese, a nulidade da citação via edital realizada nos autos do feito executivo.

A
o apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“
A exceção de
pré
-executividade é admitida em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria, razão pela qual entendo cabível o instituto apresentado. Portanto, passo a analisá-lo.

Pois bem. O artigo 256 do CPC dispõe que a citação por edital será admitida quando o citando estiver em local incerto ou inacessível. Já o artigo 257 do mesmo diploma legal estabelece que o edital será publicado no prazo e forma estabelecidos pela legislação, garantindo ampla publicidade ao ato.

Da interpretação conjunta dos dispositivos supracitados, infere-se que a exigência legal para a citação editalícia não pressupõe o esgotamento absoluto de todas as diligências extrajudiciais, mas apenas que reste demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do citando ou a impossibilidade de sua localização nos endereços conhecidos.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a citação por edital foi autorizada após diligências realizadas por meio de carta e oficial de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03 .2023.8.11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (Grifei)

Ademais, embora a CDA juntada em 08/2020 aponte outro endereço, o curador especial, ao apresentar exceção de
pré
-executividade em 07/04/2025, passados mais de quatro anos, não comprovou que os executados ainda poderiam ser encontrados no local ali mencionado, tampouco indicou qualquer outro que permitisse a efetiva citação.

Noutro ponto, conforme previsto no CPC, deveria o executado ter comprovado que houve prejuízo à parte para que seja reconhecida a nulidade de um ato (princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”), o que não ocorreu no presente caso

Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE apresentada.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 dias, promover o andamento do feito, devendo indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender por direito, sob pena de suspensão da execução e remessa ao arquivo provisório.
[...]
”.

Da decisão,
a Defensoria Pública do Estado
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

Inicialmente, faço constar que a exceção de
pré
-executividade se caracteriza como um incidente processual de caráter excepcional e restrito, destinado a ser utilizado pelo executado em sede de defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de nulidade, que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.104.900/ES, consolidou o entendimento de que a exceção de
pré
-executividade é admitida para alegações que envolvam a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como nulidades evidentes do título executivo, tais como a ausência de constituição regular do crédito tributário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de
pré
-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418).

Dessa forma, a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade limita-se às hipóteses em que a controvérsia envolve matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, especialmente quanto aos requisitos essenciais do título executivo, desde que tais questões possam ser verificadas por meio de prova pré-constituída, dispensando a dilação probatória.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No caso,
f
oi realizada tentativa de citação por Oficial de Justiça (id.
36267846
e 1
01719601
dos autos originários),
que restaram infrutíferas.

Da mesma forma, houve tentativa de citação via Aviso de Recebimento, conforme colhe-se do id. 66693168 e seguintes dos autos originários.

Infere-se que a CDA n. 201617575 traz o seguinte endereço dos Executados: Rua Governador Fernando Correa da Costa, s/n, Bairro Setor Industrial, Município de Juína/MT, CEP 78320-000
, mesmo local que foram realizadas as diversas tentativas de citação.

Dessa forma,
diante da tentativa frustrada de citação pessoal por oficial de justiça
e por A.R.
, não se constata ilegalidade na citação editalícia realizada.

Além do mais, é de sabença geral que a manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
Cidinei
Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2. Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos.

3. A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI no 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI no 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

(N.U 1015482-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter
ina
lterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025